Tribunal: STF
Processo: ARE 1262875
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de tempestivo agravo regimental contra decisão em que neguei seguimento ao recurso, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula nº 279/STF. 
    Sustenta o agravante, in verbis que: 
    “15. No presente processo foram interpostos um Agravo em Recurso Especial e um Agravo em Recurso Extraordinário, estando o recurso Especial em tramitação no Superior Tribunal de Justiça – STJ sob o nº ARESP 1513812/MG. 
    16. Ocorre que o referido Agravo em Recurso Especial ainda está concluso e não foi julgado (andamento em anexo), de forma que o presente Agravo em Recurso Extraordinário foi julgado antes do Agravo em Recurso Especial, ocasionando assim a inversão na ordem dos julgamentos dos recursos. ”.
    Requer, portanto, “[seja] determina[do] o sobrestamento do feito até o julgamento do Agravo em Recurso Especial em sede do Superior Tribunal de Justiça - STJ”.
    Decido.
    Com razão o agravante.
    Verifica-se dos autos que o agravante, bem como os ora aqui interessados, interpuseram recursos especiais simultaneamente aos apelos extremos (eDoc. n. 31, 38 e 43), os quais foram inadmitidos pelo Presidente do Tribunal de origem (e.Doc n. 66), tendo sido a decisão devidamente agravada (eDoc n. 70, 72 e 74).
    Contudo, os presentes autos foram remetidos para esta Suprema Corte antes da conclusão do julgamento dos recursos enviados ao Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 1.513.812/MG).
    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão ora agravada e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que lá se dê regular processamento ao feito. Prejudicado o exame do agravo interno interposto por José Geraldo de Mattos Bicalho (Petição STF nº 24.756/2020).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente